Tribunal: TJDFT
Processo: 0754201-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NEGATIVA DE COBERTURA DO FÁRMACO PRESCRITO. INEFICÁCIA DAQUELE FORNECIDO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PARECER DO NATJUS. REQUISIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Paciente diagnosticada com Macroglobulinemia de Waldenström, sendo indicado, por meio de relatório médico, o fármaco IBRUTINIB 140MG, ou ACALABRUTINIB 100MG, ou ZANUBRUTINIB 80MG, como imprescindível para controle dos sintomas provocados pela doença, inclusive em sede de antecipação da tutela jurisdicional.
2. O relatório médico não aponta eventual ineficácia dos fármacos regularmente disponibilizados pelo SUS, restringindo-se a informar sobre a existência de melhores resultados com o medicamento vindicado, inviabilizando o preenchimento de um dos requisitos contidos no Tema n. 106/STJ.
3. A necessidade de obtenção de informações técnicas sobre a real eficácia do fármaco indicado para o quadro da agravante, notadamente por meio do NATJUS/TJDFT, afasta, por ora, a probabilidade do direito, obstando a concessão imediata da tutela de urgência.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.